Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Inventário. Imóvel. Arrolamento sumário: é desnecessário o recolhimento prévio dos tributos devidos pelo espólio, CPC 659 e 662, §2o, que não condicionam a expedição de alvarás referentes a bens e rendas ao pagamento da exação.